Tribunal: TJMT
Processo: 1016648-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016648-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (AGRAVANTE), NEIVA PIOVESAN PEREIRA - CPF: 667.887.221-53 (AGRAVANTE), PERICLES PIOVESAN PEREIRA - CPF: 257.658.278-88 (AGRAVANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0001-01 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEBATE ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE COBRANÇA – RECUPERANDOS FIGURANDO COMO AUTORES (CREDORES) –
VIS ATTRACTIVA
DO JUÍZO RECUPERACIONAL – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O julgamento de ações em que os recuperandos figurem como autores (credores) não compete ao juízo onde tramita a Ação de Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de no 1000891-12.2020.8.11.0037, indeferiu o pedido de intimação da empresa SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. para devolver 7.680 sacos de soja, que equivaleria a quantia de R$1.093.639,12 (um milhão, noventa e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e doze centavos) que se encontram retidos em seu poder, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação atribuída a ora agravada deve ser buscado por meio da ação adequada, posto que a RJ não seria sucedâneo da ação de cobrança, execução ou monitória.

Em suas razões recursais os recorrentes defendem que deve ser deferida a liminar pretendida, pois a ação da recorrida é injustificada e está lhe causando prejuízos financeiros que impactam na sua atividade comercial e no cumprimento do plano de recuperação judicial já homologado. Alegam que a competência do juízo universal deve ser respeitada, visto abranger todos os atos constritivos no patrimônio da sociedade em RJ.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.

Tutela antecipada indeferida (ID 102513963).

Manifestação do administrador judicial protocolada (ID 103229465).

Opostos embargos declaratórios (ID 103911963), estes foram contrarrazoados (ID 105308975) e rejeitados monocraticamente (ID 106585968).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 105707982).

Informações pelo Juízo
a quo
recebidas (ID 20.2.659.).

Em substancioso parecer, o i. Procurador de Justiça Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 113908463).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, as partes autoras, ora agravantes, em recuperação judicial, defendem a necessidade de intimar a empresa agravada para devolver 7.680 sacos de soja, que equivalia à quantia de R$1.093.639,12 (um milhão, noventa e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e doze centavos) que se encontram retidos em seu poder, sob o fundamento de que a competência do juízo universal deve ser respeitada, visto abranger todos os atos constritivos no patrimônio da sociedade em RJ.

Não obstante os argumentos dos agravantes, tenho que a decisão de primeiro grau deve permanecer irretocável ao menos por ora haja vista que a fundamentação descrita se mostra totalmente correta nesta fase processual.

É cediço que as situações que atraem a competência do juízo recuperacional estão dispostas na Lei no 11.101/2005 e dizem com a preservação do capital necessário ao soerguimento da empresa, tais como bens, direitos e ativos de qualquer natureza, que somente estará passível de constrição judicial ou extrajudicial nos casos expressos na mesma norma.

Contudo, não são todos os conflitos patrimoniais do recuperando que se sujeitam à sindicância do juízo especial, especialmente quando envolvam a busca de crédito em seu próprio favor.

E é exatamente esta hipótese que se analisa no caso em comento, visto que inexiste a retirada de bem essencial à viabilidade do plano recuperacional para satisfação de algum crédito devido pelos recorrentes, situação esta que justificaria a atração da competência para o juízo universal.

In casu
, o que se almeja é a satisfação de crédito que os agravantes possuem junto à empresa agravada decorrente de inadimplemento do preço do produto agrícola que alienaram à esta.

Portanto, a celeuma posta é de ampliação dos ativos dos recuperandos, ou seja, em sentido oposto ao que ensejou a ressalva contida na Lei no 11.101 de 2005 para que o juízo recuperacional controle os atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade dos recuperandos.

A propósito, colaciono interessantes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça trazidos ao feito pelo representante do
parquet
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA DEFINIR A EXISTÊNCIA E O VALOR DO CRÉDITO. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DIREITO DISPONÍVEL. CONCURSALIDADE OU EXTRACONCURSALIDADE. IRRELEVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. (...) 6.
O que constitui competência exclusiva do juízo universal, segundo a jurisprudência deste Tribunal, é a prática ou o controle de atos de execução de créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial.
(...) 9. Reconhecida a competência do tribunal arbitral para processamento e julgamento da demanda perante ele proposta - que se limita à apuração dos créditos inadimplidos no âmbito do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes -, não há falar em nulidade da sentença parcial por ele proferida, revelando-se escorreita a conclusão do acórdão recorrido. (...) RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp no 1.953.212/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/11/2021) (grifo nosso)

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A VALIDADE DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
AUTORA DA AÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA.
PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. PRECEDENTES. (...) 4. Por outro lado,
o julgamento de ações em que a recuperanda figure como autora ou litisconsorte ativa não compete ao juízo onde tramita a ação de soerguimento.
Precedente da Terceira Turma. 5. Ainda que assim não fosse,
a formação de um juízo universal e indivisível, dotado de competência para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios do devedor, somente foi prevista na LFRE para as hipóteses de falência (art. 76), não havendo regra semelhante incidindo sobre os casos que envolvam processos de recuperação judicial.
(...) RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp no 1.868.182/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/05/2020) (grifo nosso)

Ademais, nesse sentido também já julgou este e. Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO (...) MÉRITO – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
INEXISTÊNCIA DE JUÍZO UNIVERSAL EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I-
De acordo com o art. 76 da Lei no 11.101/05, a regra do juízo universal é instituto relacionado à falência e não se estende a recuperação judicial, de modo que não há juízo universal na recuperação judicial.
II – As normas que disciplinam a atratividade não alteram a competência do juízo onde se processa a busca e apreensão, ação executiva de modo geral, determinando, quando muito, a suspensão do processo durante a vigência do período de blindagem” (TJMT. AI 1001939-29.2018.811.0000. Quarta Câmara de Direito Privado. Rel. Desa Serly Marcondes Alves. Julgado em 20/02/2019) (grifo nosso)

Em conclusão, conforme fixado pelo Juízo de primeiro grau e referendado pelo Procurador de Justiça, compete aos recuperandos utilizarem as vias ordinárias comuns para obterem da empresa agravada o adimplemento do negócio jurídico outrora entabulado, sendo descabida a utilização do processo de recuperação judicial em substituição aos instrumentos legalmente aplicáveis à espécie.

Conclusão.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022